Tribunal: TJPA
Processo: 0858299-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858299-08.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GEOVANIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916/STF. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE PARCIAL. LIMITAÇÃO AO PERÍODO LEGAL DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública estadual, reconhecendo o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado como servidora temporária na SEDUC/PA, com majoração do adicional por tempo de serviço para o percentual de 45%, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 916 da repercussão geral do STF, é possível o reconhecimento parcial do tempo de serviço correspondente ao período legalmente válido da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados apenas o pagamento dos salários e o levantamento do FGTS.

A extrapolação do prazo legal da contratação temporária descaracteriza o requisito da temporariedade e acarreta a nulidade do vínculo no período excedente, inviabilizando a averbação desse tempo para fins de vantagens funcionais.

A legislação estadual (LC nº 7/1991) autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, período que, quando observado, constitui vínculo jurídico válido e passível de reconhecimento para efeitos legais.

A jurisprudência do STF, reafirmada no RE nº 1.405.442/PA, veda a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo, inclusive para fins de adicional por tempo de serviço.

No caso concreto, apenas o período de 2 (dois) anos de contratação temporária que observou o limite legal pode ser averbado, sendo indevida a consideração do período excedente para fins de majoração do ATS.

Impõe-se, em juízo de retratação, a adequação do acórdão anterior à orientação vinculante do STF, com reforma parcial da sentença e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, conforme o Tema 916 do STF.

Excepciona-se apenas o período de contratação temporária que observe os limites legais previstos na legislação estadual, o qual pode ser reconhecido para fins de averbação e efeitos funcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 16032590, devendo ser CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE o RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA ajuizada por GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA contra O APELANTE.

Compulsando os autos, verifico a parte autora atua em dois cargos simultaneamente no âmbito da SEDUC-PA:
(i) cargo de Professora Classe II- Matrícula nº 5314569/2, com nomeação em 04/1998
(ID 14433456); e (ii)
cargo de Professora Classe I- Matrícula nº 5314569/3, com posse em 06/2013
(ID 14433457). Porém antes da nomeação em 1998, a apelada prestou serviço como servidora temporária naquela Secretaria, em 03/1992 a 06/1998 (ID 14433458).

A apelada aduz que, por força do artigo 131, da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, teria o direito ao adicional por tempo de serviço, que será concedido a cada triênio (três), a contar da data que ingressou nos quadros estaduais (03/1992), aumentando-se 5% de seus vencimentos ou remuneração, até o máximo de 60%.

Segue narrando que, contudo, vem recebendo adicional em percentual inferior ao determinado por lei, pois deveria receber 45% a título de adicional por tempo de serviço, considerando o período em que foi servidora temporária. Todavia, só recebe 35% na matrícula n°. 5314569/2 e 5% na matrícula n° 5314569/3.

Assim, a apelada ajuizou a presente AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM c/c COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, requerendo, liminarmente, a concessão da Tutela de urgência, para que o Estado do Pará remunere corretamente a Autora, de modo que seja efetivado o adicional por tempo de serviço (“triênio”) da Autora com alíquota de 45% em ambos os cargos atualmente ocupados, averbando o tempo de serviço nos cadastros dos cargos desde quando ocupou o cargo temporário e quando iniciou a sua carreira como servidora efetiva do Estado do Pará, inclusive para fins previdenciários. E no mérito, a confirmação da tutela com o pagamento das diferenças retroativas.

O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido. ID 14433464

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 14433667

A apelada apresentou replica à contestação. ID 14433669

O Ministério Público se manifestou pela procedência da ação. ID 14433673

A Juíza de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a parte Autora exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 45% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e 13º salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial e Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

O Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
. ID 14433680

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação. ID 14433681

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. ID 15351392

A Segunda Turma de Direito Público julgou a unanimidade de votos, em confirmar a sentença em recurso de apelação, conforme Acórdão Id. 16032590.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração – Id. 16299062.

GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA apresentou contrarrazões aos embargos – Id. 16378135.

A Segunda Turma de Direito Público rejeitou os embargos de declaração – id. 18217426.

O Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário – Id. 18412074.

GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário – Id. 18634162

A Vice-Presidência do TJPA proferiu decisão interlocutória determinou
o sobrestamento do feito
(art. 1.030, III, do CPC) pela sua correlação com o recurso extraordinário representativo de controvérsia nº 1.405.442/PA (GR nº 30/TJPA).

Os autos foram devolvidos à esta relatoria pelo
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informando que houve o julgamento do
Tema 916 da repercussão geral, que assim dispõe (Id. 22774743):

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

A Vice-Presidência do TJPA novamente se manifestou determinando pelo encaminhamento do feito ao órgão julgador competente, para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação – Id. 26366657.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 16032590 julgou desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
ajuizada por
GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA
contra
O APELANTE.

Nota-se que o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi julgado desprovido mantendo a sentença a quo que julgou procedente os pedidos da inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a parte Autora exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 45% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e 13º salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, conforme Id. 14433677.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 16032590, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou desprovido o apelo em desfavor do Estado do Pará permitindo que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Compulsando os autos, verifico a parte autora atua em dois cargos simultaneamente no âmbito da SEDUC-PA:
(i) cargo de Professora Classe II- Matrícula nº 5314569/2, com nomeação em 04/1998
(ID 14433456); e (ii)
cargo de Professora Classe I- Matrícula nº 5314569/3, com posse em 06/2013
(ID 14433457). Porém antes da nomeação em 1998, a apelada prestou serviço como servidora temporária naquela Secretaria, em 03/1992 a 06/1998 (ID 14433458).

A apelada aduz que, por força do artigo 131, da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, teria o direito ao adicional por tempo de serviço, que será concedido a cada triênio (três), a contar da data que ingressou nos quadros estaduais (03/1992), aumentando-se 5% de seus vencimentos ou remuneração, até o máximo de 60%.

Narrou que vem recebendo adicional em percentual inferior ao determinado por lei,
pois deveria receber 45% a título de adicional por tempo de serviço, considerando o período em que foi servidora temporária. Todavia, só recebe 35% na matrícula n°. 5314569/2 e 5% na matrícula n° 5314569/3.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária no período de 03/1992 a 06/1998 (ID 14433458). Logo, houve malferimento ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º, do CPC,
verbis:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pela apelada. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do apelante para que seja reformado o acórdão Id. 16032590, concedendo-se, assim, parcial procedência ao apelo a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Nesse sentido destaco precedente da Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, § 1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802205-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o Id. 15461270, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG),
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor do proveito econômico obtido.

Sem custas, em razão da isenção legal do Estado e gratuidade da justiça da apelada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026